Tribunal: TJPA
Processo: 0811281-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811281-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO WELLITON MORAES EVANGELISTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A prisão preventiva do paciente se encontra alicerçada em fundamentos concretos dos autos (materialidade do crime e indícios suficientes da autoria), e à luz dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, estando, portanto, demonstrada a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr.
BENEVAL COELHO DOS SANTOS
, em favor do nacional
EDUARDO WELLITON MORAES EVANGELISTA
, em face do ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 15119870, em síntese, que:

“O Paciente teve a sua prisão decretada no dia 02/04/2023. A prisão do acusado se deu devido a suposta pratica descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência imposta em 12 de abril de 2022.

Em 18 de março de 2023, a autoridade Coatora, após receber a representação do delegado pela prisão preventiva, decretou sua prisão preventiva, sob o fundamento genérico, e desprovido de elementos concretos nos autos, de garantia da ordem pública e garantia da instrução criminal, tudo nos autos do processo de nº 0800497-28.2023.814.0060, da vara única da comarca de Tomé-Açu-Pa.

A audiência de instrução e julgamento foi marcada para dia 04/07/2023, mas foi redesiguinada para o dia 08/08/2023, tendo em vista a ausência justificada do MM juiz de direito Dr. IRAN FERREIRA SAMPAIO, juiz de direito de concórdia do para, respondendo pela comarca de tome-açu.

A defesa apresentou pedido de reconsideração da revogação de prisão preventiva no dia 04/07/2023, foi dado vista ao ministério público que foi favorável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, (parecer em anexo) mas foi inacolhido pelo magistrado, o qual reiterou os motivos acima expostos.

(...).

Compulsando os autos, constata-se que foi imputado ao requerente os crimes de lesão corporal em âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Assim, embora o crime tenha sido praticado com suposta violência, verifica-se que o Requerente é tecnicamente primário, possui residência laboral no distrito da culpa, não existindo dados a indicar que solto venha praticar novos crimes, se furtar a aplicação da lei penal ou impedir o curso regular do processo.

(...)

Importante destacar também que a Autoridade Coatora designou como data para o início da instrução o dia 08 de agosto de 2023, mantendo o Paciente custodiado pelos próximos 120 (cento e vinte dias), sem que nenhum ato judicial seja praticado, representando assim flagrante antecipação de pena que,
data máxima vênia
, não pode ser encampada por este Tribunal, em especial, por se tratar o réu primário, bons antecedente, residência fixa, trabalho licito, o qual atualmente já se encontra custodiado a exatos 100 (cem) dias, em um dos presídios de expressiva periculosidade de nosso Estado.

(...)

Desta forma, não havendo elementos concretos que justifiquem a imposição da medida extrema, sobretudo levando-se em consideração as condições pessoais favoráveis do requerente, a defesa entende que deve haver a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão e a aplicação de medidas protetivas à vítima (art. 319, do CPP c/c Art. 22 da Lei nº 11.340/2006), no momento, se mostram adequadas, proporcionais e suficientes para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, pelos motivos já apresentados.” <sic>

Por fim, requer,
ipsis litteris
:

“ANTE AO EXPOSTO, REQUER:

A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista que o paciente não tem como suportar à custa judiciais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família;

A Concessão da ordem de
habeas corpus
, eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o paciente, decorrente da ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão preventiva, como explicitado e demonstrado acima, desvencilhando-se o réu (aqui paciente) do claustro forçado de que refém, expendido, consequentemente, o competente alvará de soltura em seu favor, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de
habeas corpus
liberatório impetrada.

Certos estejam Vossas Excelências, mormente o Insigne e Culto Doutor Desembargador Relator do feito, que em assim decidindo, estará julgando de acordo com o Direito e, sobretudo, restabelecendo, perfazendo e restaurando, na gênese do verbo, o primado da JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos, Id.
15119871
a
15119893
.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 15176736, sendo prestadas as informações na Id. 15234760, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 15433060.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal pela falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva, sendo invocado seus predicados pessoais, ou que a prisão seja substituída por cautelares diversas. Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Quanto a alegada falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva, observa-se que, ao contrário do alegado, a medida constritiva encontra-se suficientemente motivada, pois exarada em consonância com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, c/c 93, inciso IX, da Constituição da República, além de que as circunstâncias fáticas recomendam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, sobretudo com o objetivo de proteger a integridade física e psíquica da vítima, haja vista o descumprimento das medidas protetivas antes deferidas.

Veja-se dos fundamentos lançados pela autoridade coatora na decisão impugnada, Id. 12690209, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

De se destacar que, conforme consta dos autos, a filha menor do ex-casal, de apenas cinco anos de idade, teria visto toda a agressão de seu pai contra sua mãe.

Pois bem. Conforme se vê, o caso em tela envolve duas condutas, tipificadas como descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal, ocorridas em âmbito doméstico, ambas, portanto,
de extrema gravidade
, justificando a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado em nome da garantia de ordem pública e, em especial, a proteção da higidez física e mental da vítima e sua família, em especial, de sua filha, uma criança de apenas cinco anos de idade.

Destaco, em oposição ao entendimento ministerial, que o caso não comporta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou medidas protetivas de urgência, uma vez que o já foram aplicadas em momento anterior e o acusado devidamente ciente, as descumpriu, restando evidente que qualquer medida diversa da custodia cautelar é insuficiente para garantir a segurança da ofendida.

Destaco que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, e, por consequência, sua manutenção (STF. 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021). Anoto, ainda, que o descumprimento da medida protetiva revela não só o descaso do acusado com o sistema jurídico, mas, principalmente, coloca em risco a integridade física, emocional e a vida da vítima.

Ainda, sobre as condições favoráveis do acusado, anoto que é pacífico o entendimento na jurisprudência dos Tribunais que, por si sós, as condições pessoais favoráveis não autorizam a concessão do benefício de liberdade, especialmente, se presentes outros motivos que autorizem a mantença da constrição cautelar, como no caso presente, conforme já demonstrado.

Vejamos:

(omissis)

Por fim, acerca do suposto excesso de prazo para a formação da culpa, entendo que, no caso em tela, não se vislumbra, pois não há demora
injustificável
do Estado-Juiz no impulsionamento do feito, que conta com sua tramitação regular, e com instrução designada para as datas mais próximas possíveis na pauta deste magistrado. É necessário rememorar que Tomé-açu/PA é comarca de vara única, com acervo volumoso e contando com muitos casos de prioridades legais (que vão muito além de presos provisórios).

Portanto, entendo que neste momento o acusado não faz jus à revogação pleiteada ou substituição por medidas cautelares diversas, de modo que MANTENHO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de EDUARDO WELLITON MORAES EVANGELISTA, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica.” <sic>

Diante disso, não há que se falar em falta de fundamentação e ausência de justa causa à segregação cautelar do paciente, existindo, portanto, provas indiciárias de autoria e materialidade delitiva, ressaltando-se, ainda, que a fundamentação do decreto preventivo foi o descumprimento das medidas protetivas que haviam sido impostas anteriormente.

Sobre o tema, a uníssona jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas além da pré-constituída, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas.

3. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na medida em que teria continuado a mandar mensagens intimidatórias e insistentes à vítima, recomenda-se a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública.

4. Outrossim, configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 789.658/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Noutro giro,
esclareço que as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como na hipótese vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

In casu
, a manutenção do encarceramento do paciente se faz necessária, uma vez que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública de forma segura e assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e a periculosidade do paciente, conforme já amplamente explicitado nas linhas ao norte.

Portanto, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Acrescento, ainda, que pelos elementos convergidos ao feito não há como se acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório pelas medidas cautelares alternativas enumeradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Segundo inteligência do artigo 282, incisos I e II, do Digesto Penal de Ritos, para a aplicação das aludidas medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação: necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Nessa esteira de considerações, em conformidade com os entendimentos alhures explicitados, não se vislumbra qualquer gravame ou constrangimento ilegal sofrido pelo paciente que possa ser reparado por meio da via mandamental.

À vista do exposto, convergindo com o parecer ministerial, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 15/09/2023